Tribunal: STF
Processo: RHC 187700
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADORA DA CONCRETA NECESSIDADE DE O SENTENCIADO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – CONFIGURAÇÃO, AINDA, DE “REFORMATIO IN PEJUS” NO JULGAMENTO DO “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVAMENTO DO “STATUS POENALIS” DO RECORRIDO, AO SUPRIR-SE, “A POSTERIORI”, A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.